Tribunal: TJDFT
Processo: 0717169-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717169-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA SOUZA NASCIMENTO AGRAVADO: DEBORAH FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ADRIANA SOUZA NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por DEBORAH FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, rejeitou a objeção de pré-executividade apresentada pela agravante, dispensou a prestação de caução para levantamento de valores pela agravada, com fulcro no art. 521, I, do CPC, e rejeitou impugnação à penhora de ativos financeiros, sustentada pela recorrente sob alegação de impenhorabilidade salarial. Apesar de a agravante informar a respeito das questões apreciadas pela decisão agravada, verifica-se que pede a reforma do decisum apenas quanto à rejeição à impugnação a penhora realizada pelo SISBAJUD. Sustenta, em síntese, que os valores constringidos são impenhoráveis, com fundamento no art. 833, inciso IV, do CPC, pois o montante bloqueado em sua conta bancária seria fruto de remuneração que aufere como servidora pública. Defende que o fato de a penhora ter incidido em conta bancária diversa da qual recebe sua remuneração não afasta a impenhorabilidade salarial alegada, pois os recursos financeiros são fruto de transferência de valores provenientes da sua conta salário. Nesse sentido, aduz que “...a conta penhorada da Agravante é fruto de portabilidade bancária, conforme pode-se notar no Contracheques Id. 152916165 juntado nos autos origem, qual de forma alguma desnatura sua natureza salarial, sendo, portanto, impenhorável.” Conclui que “...demonstrada a origem salarial (meramente confundida por questões de portabilidade bancária) os valores boqueados em conta salário, da Agravante estão causando mal insuportável a sua vida e sustento familiar, desta feita o pedido de desbloqueio encontra guarida no artigo 833, IV do CPC e conforme jurisprudência desta corte.” Busca, em sede de liminar, a concessão de antecipação da tutela recursal, “para determinar o desbloqueio dos valores de forma imediata da consta salário da parte Agravante no Banco de Brasília – 070, Agência 10.218, Conta 000000066290 por se constituir em verba impenhorável, nos termos do artigo 833, IV do CPC”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo recursal recolhido em dobro no ID 46862567 e 46862568, nos moldes em que dispõe o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar a probabilidade do direito sustentado. Não se discute que é absolutamente impenhorável o que é recebido pelo devedor a título de salário ou remuneração, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, conforme previsão legal expressa no art. 833, incisos IV do CPC. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Contudo, compete à parte executada não apenas alegar mas comprovar a impenhorabilidade, por ter a medida constritiva violado essa disposição legislativa, consoante previsão expressa contida no artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. In verbis: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Na hipótese, ao menos em uma análise preliminar, verifica-se, que a recorrente não fez prova de que o montante constringido em sua conta bancária seria derivado da remuneração que aufere como servidora pública A penhora foi realizada pelo valor de R$ 2.496,97, em conta bancária mantida no Banco do Brasil (ID 152926929), em montante bastante inferior à remuneração auferida pela recorrente, com valores líquidos que giram em torno de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), com recebimento em conta mantida no BRB – Banco Regional de Brasília (ID 152916165). Não há prova efetiva nos autos de que o valor constringido representa salário do mês em que incidiu a penhora, de modo a dar sustentação à alegação de “portabilidade bancária”. Assim, não se constatando, prima facie, prova que demonstre a alegada impenhorabilidade absoluta dos valores mantidos pela recorrente na conta bancária onde efetivada a medida constritiva, não se mostra provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do agravo de instrumento. Confira-se, a propósito, o entendimento sufragado por esta colenda Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA.SALÁRIO. CONTAS BANCÁRIAS DISTINTAS. ÔNUS DO EXECUTADO DEMONSTRAR A ORIGEM SALARIAL DO VALOR PENHORADO. 1. A penhora de verba salarial é excepcional e demanda análise caso a caso, sendo certo que esta Turma, lastreada por julgados recentes do col. STJ, tem admitido a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. 2. Diante dessa compreensão jurisprudencial, cabe à parte devedora fazer prova de que o bloqueio incidiu sobre a sua remuneração/salário, e que este estaria a comprometer a sua subsistência, fazendo aplicar a regra de impenhorabilidade. 3. No caso concreto, o agravante/executado não demonstra que o valor penhorado teria caído na conta de sua titularidade na Caixa Econômica Federal, como renda de seus proventos, e em seguida teria sido transferido para o Banco do Brasil, conta na qual foi penhorado, via SISBAJUD. Ônus que lhe incumbia, na forma do art. 854, § 3o, ambos do CPC. Constrição mantida. 4. Agravo não provido. (Acórdão 1344272, 07001027720218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DO VALOR ORIGINAL DA DÍVIDA. PRECLUSÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL E DE RESERVA FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 917, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC prevê que o excesso de execução é matéria típica dos embargos à execução. 2. Na hipótese, o recorrente pretende rediscutir o valor original do débito na impugnação à penhora. Todavia, a matéria foi objeto de embargos à execução e está acobertada pela preclusão. 3. O CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. Dispõe o art. 833 que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X), exceto nas hipóteses previstas no § 2o. 4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em conta corrente, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 5. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 6. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor (art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC), após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 7. No caso, o recorrente alega apenas genericamente que o valor bloqueado é oriundo de salário. Todavia, não apresenta nenhum documento para subsidiar as suas alegações. Não há provas de que a quantia possui natureza salarial ou que constitui reserva financeira. Também não é possível deduzir do acervo probatório que há violação à dignidade humana e ao mínimo existencial. 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1697268, 07032450620238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator